Tribunal: TJSP
Processo: 0019637-82.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, obteve resultado desfavorável em seu exame criminológico, que conta com achados que não recomendam o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, obteve resultado desfavorável em seu exame criminológico, que conta com achados que não recomendam o benefício almejado. 2. Não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, prematura a concessão da progressão de regime. Agravo defensivo desprovido.